Tribunal: TJSP
Processo: 1005240-75.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – DÉBITO QUITADO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO
I – Incontroverso que a ré apontou o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, contrato no 000010057954050. A negativação deu-se em 26.03.2018. Diferente do argumento esposado pela ré, houve o apontamento supracitado e o relatório demonstrado pelo autor é de

Ementa:
APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – DÉBITO QUITADO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO
I – Incontroverso que a ré apontou o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, contrato no 000010057954050. A negativação deu-se em 26.03.2018. Diferente do argumento esposado pela ré, houve o apontamento supracitado e o relatório demonstrado pelo autor é de 14.01.2022, e dez dias depois (24.01.22), o demandante ajuizou a presente demanda. A ré, por seu turno, ao contestar o feito, demonstrou que não havia qualquer negativação. De fato, o documento por ela colacionado, não consta nenhum abono em nome do autor, entretanto, referida consulta tem como data 07.03.2022. Logo, houve a irregular e ilícita negativação do nome do autor, pois o débito indicado na inicial fora quitado e por algum descontrole administrativo a requerida manteve negativado o nome do demandante e ao ser acionada em Juízo, em 21.02.2022 (documento AR), retirou a negativação;
II – Ato ilícito que gerou dano extrapatrimonial. Note-se que o nome do autor remanesceu indevidamente negativado pelo período de quase quatro anos, no entanto, somente, em janeiro de 2022, tomou ciência da negativação, ajuizando a presente demanda no mesmo mês, logo, entre a data do conhecimento e a determinação para a exclusão do cadastro de inadimplentes, foi de apenas um mês (decisão proferida em fevereiro/2022), sem que restasse demonstrado nos autos qualquer fato específico que pudesse ser sopesado para modificação do valor da indenização fixada em Primeiro Grau. Quantum mantido (R$ 7.000,00).

RECURSO do autor NÃO PROVIDO
RECURSO da ré NÃO PROVIDO